Tribunal: TJDFT
Processo: 0757835-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0757835-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEISE MARIA MOUTINHO MEYER RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA RECEBIDA PREENCHIDOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA EMENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinado ao Distrito Federal que “se abstenha de implementar em sua pensão militar os descontos previstos no §2o do art. 24 da Emenda Constitucional no 103/2019”. Em seu recurso relembra que é possuidora de dois benefícios previdenciários, sendo uma pensão militar vitalícia, concedida com base na Lei 3.765/60, e uma aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social – RPPS. Alega que o direito à pensão militar foi adquirido em 26/02/2003, enquanto em 19/05/2017 preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, tendo ocorrido a efetiva aposentadoria em 02/08/2021. Todavia, ressalta que no ano de 2024 foi surpreendida com a determinação do IPREV para que manifestasse a sua opção sobre qual benefício gostaria que fosse aplicado o desconto previsto no artigo 24 §2o da EC no 103/2019. Contudo, a parte autora alega que o artigo 24 §4o daquela Emenda Constitucional veda a aplicação do desconto para quem detinha direito adquirido, ainda que não exercido (conforme reforçado na Portaria MTP 1467/2022), o que é o caso da parte autora, que poderia aposentar desde 19/05/2017. Assim, afirma que já detinha o direito adquirido exigido pela Emenda Constitucional, sendo que não se deve confundir “direito” com “benefício”. Isso porque, ainda que tenha ocorrido a sua aposentadoria por tempo de contribuição, passando a receber o benefício decorrente daquela aposentadoria, a parte autora em nenhum momento perdeu o seu “direito adquirido” anterior referente à aposentadoria especial. Enfim, ressalta que apenas não pleiteou a aposentadoria especial em momento anterior porque dependia de reconhecimento de que teria preenchido os requisitos legais, sendo que apenas em 2024 foi emitido documento comprovando que detinha direito à aposentadoria especial desde 2017. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão 3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é aplicável em favor da parte autora o artigo 24 §4o da Emenda Constitucional no 103/2019, que veda a incidência da restrição imposta naquele artigo quando ocorreu o direito adquirido ao benefício antes da data de entrada em vigor daquela Emenda. III. Razões de decidir 4. Cumpre à parte autora apresentar as provas no momento oportuno, ou seja, quando do ajuizamento da demanda. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. A juntada extemporânea dos documentos ID 70197758 a 70197762 mediante a apresentação quando da interposição do recurso enseja a indevida tentativa de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas, o que obsta o seu conhecimento. Por outro lado, não há óbice para a juntada em sede recursal dos documentos ID 70197755 a 70197757, visto que correspondem a novas provas, emitidas pelo Distrito Federal após a data da sentença. 5. A parte autora alega que preencheu os requisitos para a pensão militar vitalícia em 26/02/2003 e para a sua aposentadoria especial em 19/05/2017, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional no 103/2019. Assim, ainda que tenha ocorrido a publicação da sua aposentadoria por idade e tempo de contribuição em 02/08/2021, defende que não se submete à regra do artigo 24 daquela Emenda Constitucional, que não permite acumular a integralidade da pensão militar e dos proventos de aposentadoria. 6. Estabelece o artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 que: “É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.” 7. Percebe-se, portanto, que o artigo 24 §1o III admite a acumulação de pensão militar “com aposentadoria concedida no âmbito do (...) regime próprio de previdência social”, sendo que nessa hipótese ficou estabelecido que é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte do outro benefício. Ademais, convém reiterar que o artigo 24 §4o estabelece que aquela restrição não será aplicada se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da entrada em vigor da EC no 103/2019. Contudo, apesar de alegar que em 2017 preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, destaca-se que a parte autora foi aposentada em 02/08/2021 por idade e tempo de contribuição. Assim, não foi concedida aquela aposentadoria especial, mas a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. A leitura do trecho do artigo 24 §1o III acima transcrito permite identificar que trata da acumulação da pensão militar com a “aposentadoria concedida” no RPPS. Desse modo, reitera-se que a aposentadoria concedida para a parte autora foi por idade e tempo de contribuição, de modo que a questão atinente à data do direito adquirido à aposentadoria especial não influi na análise do dispositivo legal, que exige apurar se o benefício recebido (no caso, aposentadoria por idade e tempo de contribuição) decorre de direito adquirido antes da publicação da EC no 103/2019 (13/11/2019). Todavia, a parte autora não demonstrou que possuía direito adquirido ao benefício da aposentadoria por idade e tempo de contribuição em momento anterior à 13/11/2019. Em consequência, não atende o disposto no artigo 24 §4o daquela Emenda Constitucional, de modo que é adequada a redução do valor integral do benefício, em conformidade com o disposto naquele artigo 24. Sentença mantida. IV. Dispositivo e tese 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1993932, 0757835-45.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL). “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREENCHMENTO DOS REQUISITOS PARA ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EC No 103/2019. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, sob a alegação de existência de omissão no acórdão de ID 71595255 por não ter sido analisado o argumento acerca da “impossibilidade da embargante poder exercer o direito à aposentadoria especial antes de 2019”. A parte autora/embargante insiste em dizer ter adquirido o direito à aposentadoria especial antes da EC no 103/2019 e, portanto, poder acumular os benefícios previdenciários da pensão por morte de militar e aposentadoria pelo regime próprio de previdência social, na forma do art. 24, §4o da EC no 103/2019. Pleiteia o reconhecimento da omissão no acórdão embargado atribuindo-lhe efeito modificativo. 2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72187886). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado apta a conferir-lhe efeito modificativo. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 5. Embora, inicialmente, o recurso não objetiva a modificação da decisão judicial, mas sim a prestar clareza e inteligibilidade ao julgado, em hipóteses excepcionais os embargos de declaração podem apresentar efeito modificativo, implicando a modificação do julgado, consoante art. 1.023, §2o, CPC. 6. No caso, todavia, a alegação da parte autora/embargante que havia preenchido os requisitos para a aposentadoria especial em 19/05/2017, mas não exerceu o direito por ter tirado licença-saúde e licença-prêmio, não permite concluir que faz jus à acumulação integral dos benefícios previdenciários (pensão por morte de militar e aposentadoria por regime próprio da previdência social), na forma prevista no art. 24, §4o da EC no 103/2019. 7. Consta expressamente do acórdão embargado que o impedimento para acumulação dos benefícios previdenciários decorre do fato da autora/embargada ter aposentado por idade e tempo de contribuição, requisitos diferentes da aposentadoria especial que ela preencheu em 19/05/2017. Confira-se no item 7 do acórdão: “Contudo, apesar de alegar que em 2017 preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, destaca-se que a parte autora foi aposentada em 02/08/2021 por idade e tempo de contribuição. Assim, não foi concedida aquela aposentadoria especial, mas a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. (...) Todavia, a parte autora não demonstrou que possuía direito adquirido ao benefício da aposentadoria por idade e tempo de contribuição em momento anterior à 13/11/2019.” 8. Além disso, importante registar que ao julgador não é obrigado a responder a todos argumentados aventados pelas partes, quando já encontrado motivo suficiente para fundamentar o caso. Consoante art. 489, §1o, IV, CP, a ausência de fundamentação só decorre se não analisado argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não aconteceu no caso. 9. Frisa-se que a impossibilidade de não ter exercido da aposentadoria especial, por necessidade de gozar de licença para cuidados de familiares, em nada modifica a conclusão do acórdão embargado. 10. Isso posto, inexiste a omissão apontada no acórdão embargado. IV- Dispositivo e tese 11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 2029207, 0722097-93.2024.8.07.0016 Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL.) A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o, inciso XXXVI da CRFB, porquanto sustenta que o acordão vergastado ofendeu o princípio da segurança jurídica ao confirmar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada à EC no 103/2019, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão vergastado decidiu que: “Consta expressamente do acórdão embargado que o impedimento para acumulação dos benefícios previdenciários decorre do fato da autora/embargada ter aposentado por idade e tempo de contribuição, requisitos diferentes da aposentadoria especial que ela preencheu em 19/05/2017. Confira-se no item 7 do acórdão: “Contudo, apesar de alegar que em 2017 preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, destaca-se que a parte autora foi aposentada em 02/08/2021 por idade e tempo de contribuição. Assim, não foi concedida aquela aposentadoria especial, mas a aposentadoria por idade e tempo de contribuição. (...) Todavia, a parte autora não demonstrou que possuía direito adquirido ao benefício da aposentadoria por idade e tempo de contribuição em momento anterior à 13/11/2019.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal